Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%">AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE. ACOLHIDA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. Preliminar parcialmente acolhida.

2. É obrigatório o prévio recolhimento de custas processuais para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 69, VII, do Regimento Interno dessa Corte.

2.1. "Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes". (Acórdão 1652086, 07288837520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. Preliminar de inovação recursal acolhida em parte. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida.